Tribunal: STF
Processo: RHC 211144
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso contra acórdão condenatório. 3. Desclassificação do delito de tráfico de influência para estelionato. Inviabilidade. 4. Circunstância judicial da culpabilidade julgada desfavorável diante da formação superior da ré. Possibilidade. 5. Agravo regimental desprovido.